Tribunal: CARF
Processo: 10855.723164/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723164/2011-72
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.918 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrentes
ZF DO BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A similitude fática entre recorrido e paradigma é crucial para a devolução da
matéria ao exame da CSRF. Caso contrário, não se conhece do recurso especial
interposto.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO.
Configura-se a divergência jurisprudencial suscitada porque estando diante de
situações idênticas o colegiado recorrido entendeu inaplicável a norma
apontada no acórdão paradigma como apta à solução do litígio, a despeito de
não mencioná-la expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇOS-PARÂMETRO APURADOS
COM BASE NOS MÉTODOS PRL 60 E PRL20. MÉDIA PONDERADA.
CABIMENTO.
Quando os insumos importados de pessoas vinculadas são aplicados em parte
no processo produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o PRL como
método de apuração, deve ser observado o preço médio ponderado do período,
resultante da aplicação do método PRL20, no caso de revenda, e do método
PRL60, na hipótese dos insumos aplicados na produção. A consideração do
maior valor dedutível apurado, prevista no art. 18, § 4o da Lei no 9.430/1996,
aplica-se apenas no caso de utilização de mais de um método, o que não é o
caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto
(relator) e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723164/2011-72
Fl. 8777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo
Pinto (relator) e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por negar-lhe provimento. Em relação
ao Recurso Especial do Contribuinte, por unanimidade de votos, acordam em não conhecê-lo.
Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 8778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional e
pela Contribuinte à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II do
RICARF, (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RI/CARF) aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-
002.502, proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 16 de
maio de 2017.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou especial para solucionar divergência
em relação à aplicação do § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96, especificamente quanto ao cálculo do
preço parâmetro de insumo utilizado na revenda e na produção. O Especial foi admitido pela i.
Presidência da 4a Câmara da 1a Seção do CARF Seção do CARF, nos seguintes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Preço de transferência – preço parâmetro de insumo utilizado na
revenda e na produção”
Decisão recorrida:
PREÇO PARÂMETRO. INSUMO REVENDIDO E UTILIZADO NA
PRODUÇÃO. APURAÇÃO.
No caso de insumo revendido e utilizado na produção, o que implica na
apuração do preço parâmetro com base no PRL20 e PRL60, deve
prevalecer o maior valor obtido dentre os métodos utilizados, nos termos do
§ 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96.
Acórdão paradigma no 1201-001.680, de 2017:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ITEM UTILIZADO COMO INSUMO E
COMO REVENDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO.
Em caso de item importado e utilizado tanto como insumo para fabricação
de outro produto [quanto] como bem para revenda, o preço parâmetro é a
média ponderada dos preços obtidos pelos métodos PRL 20 e PRL 60, e não
o menor valor entre eles.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à
luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, no caso de insumo revendido e
utilizado na produção, o que implica na apuração do preço parâmetro com
base no PRL20 e PRL60, deve prevalecer o maior valor obtido dentre os
métodos utilizados, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1201-
001.680, de 2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, em caso
de item importado e utilizado tanto como insumo para fabricação de outro
produto [quanto] como bem para revenda, o preço parâmetro é a média
ponderada dos preços obtidos pelos métodos PRL 20 e PRL 60.
Fl. 8779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

No mérito, sustenta que uma vez feita essa escolha – neste caso foi o PRL – não pode
escolher entre PRL20 ou PRL60, aplicando-se a média aritmética ponderada em função das
quantidades consumidas em cada operação, quando quantidades do mesmo bem importado forem
empregadas na produção e também destinadas a revenda.
De sua parte, a Contribuinte apresentou especial em que alegou divergência relativa
às seguintes matérias: (1) “nulidade do auto de infração – falta de certeza e liquidez”, (2) “nulidade
do acórdão recorrido – falta de fundamentação, contradição e julgamento contrário às provas dos
autos”; (3) “erro no cálculo com base no método PRL60 – Lei no 9.430/96 x IN SRF no 243/2002”;
(4) “incorreta desclassificação do método PRL20 para produtos que não sofreram processo de
produção”; (5) “erro no cálculo do método PRL, por considerar valores de frete e seguro que
incorreram fora do País (CIF x FOB)”.
A i. Presidência da 4a Câmara da 1a Seção do CARF Seção do CARF admitiu
parcialmente o Especial nos seguintes termos:
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18,
inciso III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO, EM PARTE, o Recurso
Especial interposto, no que se refere à matéria: (1) “nulidade do auto de
infração – falta de certeza e liquidez”.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito
passivo do presente Despacho, e para a adoção das providências de sua
alçada, inclusive cobrança, se for o caso. Após, encaminhe-se à PGFN,
para ciência do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo e do
presente Despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para
oferecer Contrarrazões, relativamente à matéria que obteve seguimento,
conforme o disposto no art. 70 (Anexo II) do do RI/CARF aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015. Finalmente, encaminhe-se ao CARF,
para distribuição e julgamento dos Recursos Especiais da Fazenda
Nacional e do sujeito passivo pela CSRF.
Relativamente às matérias (3) “erro no cálculo com base no método
PRL60 – Lei no 9.430/96 x IN SRF no 243/2002” e (5) “erro no cálculo
do método PRL, por considerar valores de frete e seguro que incorreram
fora do País (CIF x FOB)”, este Despacho é definitivo, conforme § 2o,
incisos VII [rejeição de acórdão indicado como paradigma por
enquadrar-se nas hipóteses do § 12 do art. 67] e IV [utilização de
acórdão que já tenha sido reformado], do art. 71 (Anexo II) do RI/CARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação das
Portarias MF nos 152, de 2016, e 329, de 2017, não mais cabendo a
interposição de recurso na esfera administrativa. Quanto às matérias
(2) “nulidade do acórdão recorrido – falta de fundamentação,
contradição e julgamento contrário às provas dos autos”; e (4)
“incorreta desclassificação do método PRL20 para produtos que não
sofreram processo de produção”, cabe Agravo, nos termos do mesmo
dispositivo regimental.
Em face da admissão parcial, a Recorrente apresentou o competente agravo que
foi REJEITADO, nos seguintes termos:
Fl. 8780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial do recurso especial.
Em consequência, devem ser adotadas as seguintes providências: 1o -
Encaminhamento dos autos à Unidade de Origem da RFB para ciência
da rejeição do agravo, na forma do art. 71, § 8o, do Anexo II do
RICARF, e demais providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for
o caso; 2o - Restituição dos autos ao CARF para ciência à PGFN: a) do
recurso especial do sujeito passivo (e-fls. 8658), b) do despacho de
admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo (e-fls. 8700), c)
deste despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF;
e 3o - Retorno dos autos ao CARF para distribuição e julgamento pela 1a
Turma da CSRF do recurso especial do sujeito passivo e do recurso
especial da Fazenda Nacional, este último já admitido (e-fls. 8430).
No mérito, em relação à parte conhecida, sustenta a Recorrente que seria
inadmissível a manutenção do auto de infração que contém equívocos na apuração da base de
cálculo do crédito tributário constituído, erros estes admitidos pela própria Fiscalização na
ocasião da conversão do julgamento em diligência (fls. 8.076/8.077) e que resultaram em
diminuição do montante exigido, corroborando a falta de liquidez e certeza inerentes ao
lançamento tributário.
Intimada do conhecimento parcial do Especial, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões em que sustenta, preliminarmente o não conhecimento do Recurso por ausência de
identidade fática entre os acórdãos cotejados.
Com efeito, o recorrente apresenta como paradigma o acórdão 1401-001.317, que
versa sobre prática de omissão de receitas em virtude de depósitos bancários de origem não
identificada. O presente processo tem por objeto situação bem distinta. Deveras, a atuação
ora discutida versa sobre lançamento de IRPJ e CSLL em virtude de ajustes de preços de
transferência. Houve uma pequena correção na relação insumo/produto para um dos itens
submetidos ao ajuste pelo PRL60 alterando o preço parâmetro de R$ 3,6050 para R$ 3,6052 e o
ajuste de R$ 1.285.942,00 para R$ 1.285.899,05 (diferença de R$ 42,95 no valor tributável).
No mérito, alega que o cancelamento da autuação, em decorrência da nulidade,
não se mostra medida adequada para o caso, eis que não se caracterizou qualquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto n. 70.235/72, mas sim correção da base tributável, ocorrida, em
sede de controle de legalidade, no regular curso do processo de lançamento do tributo.
É o relatório no que reputo essencial.
Fl. 8781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Fl. 8782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Fl. 8783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, entendo que não restou caracterizada a divergência.
No processo em análise, quando o mesmo insumo importado for usado na
produção de mais de um produto e também revendido, o Colegiado a quo considerou inviável o
cálculo realizado pela Fiscalização, que utilizara o método PRL20 ou o PRL60, e a seguir a
média ponderada entre os preços parâmetros obtidos em cada método. Transcrevo trecho do
voto condutor do acórdão no 1402-002.502 (recorrido):
“Nas situações onde o mesmo insumo importado é usado na produção de
mais de um produto e também revendido, a Fiscalização utilizou o PRl20
ou o PRL60, conforme o caso e a seguir a média entre os preços
parâmetros obtidos em cada método.
Nesse caso, a autoridade julgadora referendou tal procedimento com base
exclusivamente numa Solução de Consulta. A meu ver, esse amparo
normativo é frágil, principalmente à luz do § 4o, do art. 18, da Lei no
9.430/96, que deixa clara a dedutibilidade do maior valor apurado nos
casos de utilização de mais de um método.
Assim, em cada uma das apurações com utilização dos dois métodos,
deve prevalecer o maior valor apurado”.
De outra parte, a 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 1a Seção de julgamento,
por meio do acórdão n.o1201-001.680, entendeu, em situação idêntica (qual seja: caso de item
importado e utilizado tanto como insumo para fabricação de outro produto bem como para
revenda), que o preço parâmetro é, sim, a média ponderada dos preços obtidos pelos métodos
PRL 20 e PRL 60.
O acórdão paradigma ostenta entendimento contrário, no sentido de que, em se
tratando de caso de item importado e utilizado tanto como insumo para fabricação de outro
produto bem como para revenda, o preço parâmetro é a média ponderada dos preços obtidos
pelos métodos PRL 20 e PRL 60. É o que demonstra o trecho a seguir:
Vê-se, portanto, que a lei não faculta ao sujeito passivo escolher entre o
PRL20 e o PRL60. A opção pode ser exercida entre PIC, PRL ou CPL.
Se a opção do sujeito passivo for pelo PRL, ele empregará no cálculo: a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 8784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

margem de 20% se os produtos forem destinados a revenda (item 1 do
inciso II); a margem de 60% se os produtos forem empregados na
industrialização de outros bens (item 2 do inciso II).
No entanto, há o questionamento: e quando quantidades do mesmo bem
importado forem empregadas na produção e também destinadas a
revenda? Como se trata do mesmo método (PRL), a resposta consta
expressamente no próprio artigo 18, inciso II: “média aritmética”. E
tal “média aritmética” há de ser a ponderada em função das
quantidades consumidas em cada operação. Não poderia ser a média
aritmética simples dos preços de revenda, pois, dessa forma, estaria
prejudicado todo o controle dos preços de transferência: bastaria a venda
de uma pequena quantidade do bem importado por preço muito superior
para que fosse elevado o preço parâmetro, a ponto de anular qualquer
possibilidade de ajuste, o que implicaria na inutilidade da norma.
Como se observa, o acórdão recorrido teve como fundamento o §4o do art. 18 da
Lei n. 9.430/96, enquanto o acórdão paradigma indicado não se manifestou acerca do referido
dispositivo, de sorte que não há como identificar a divergência para fins de interposição do
especial. Razão pela qual entendo não deva ser conhecido.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Mérito

Caso vencido em relação ao conhecimento, no mérito, entendo não assistir razão à
Fazenda Nacional no caso concreto.
Embora seja verdade que o §4o do art. 18 da Lei n. 9.430/96 prescreve que na
hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior valor
apurado, portanto, não aplicável ao caso concreto, já que se esta diante de apenas um método
(Preço de Revenda menos Lucro – PRL), concordo com a decisão de piso no que diz respeito à
ausência de previsão legal para ponderação entre os valores sujeitos ao PRL60 e o PRL20:
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a
média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959,
de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos
os valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção; (Redação dada pela
Lei no 9.959, de 2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais
hipóteses. (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)

Fl. 8785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

Nesse sentido a decisão de piso:
Nas situações onde o mesmo insumo importado é usado na produção de
mais de um produto e também revendido, a Fiscalização utilizou o PRl20
ou o PRL60, conforme o caso e a seguir a média entre os preços
parâmetros obtidos em cada método.
Nesse caso, a autoridade julgadora referendou tal procedimento com base
exclusivamente numa Solução de Consulta. A meu ver, esse amparo
normativo é frágil, principalmente à luz do § 4o, do art. 18, da Lei no
9.430/96, que deixa clara a dedutibilidade do maior valor apurado nos
casos de utilização de mais de um método.
Assim, em cada uma das apurações com utilização dos dois métodos,
deve prevalecer o maior valor apurado. Sob essa ótica, um exame das
planilhas elaboradas pelo Fisco revela que não haveria ajuste para
nenhum dos produtos:

Ante o exposto, caso vencido com relação ao conhecimento do Recurso da
Fazenda Nacional, voto por negar-lhe provimento.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Em que pese o juízo de admissibilidade realizado pela r. presidência da Câmara
Baixa, entendo que o Especial do Contribuinte não preenche os requisitos de admissibilidade
prescritos no art. 67 do RICARF supratranscrito, principalmente a ausência de similitude fática:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 8786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
Fl. 8787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Conforme bem indica a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, o recorrente
apresenta como paradigma o acórdão 1401-001.317, que versa sobre prática de omissão de
receitas em virtude de depósitos bancários de origem não identificada. O presente processo tem
por objeto situação bem distinta. Deveras, a atuação ora discutida versa sobre lançamento de
IRPJ e CSLL em virtude de ajustes de preços de transferência. Houve uma pequena correção
na relação insumo/produto para um dos itens submetidos ao ajuste pelo PRL60 alterando o preço
parâmetro de R$ 3,6050 para R$ 3,6052 e o ajuste de R$ 1.285.942,00 para R$ 1.285.899,05
(diferença de R$ 42,95 no valor tributável).
Assim, não havendo similitude fática, não deve ser admitido o especial
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte
por ausência de similitude fática.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO – Relator
Fl. 8788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado
O colegiado, por maioria, decidiu conhecer do recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN e, no mérito, dar-lhe provimento, tendo restado
vencido o d. relator que votou no sentido de não conhece-lo e, no mérito, de negar-lhe
provimento.
Desta feita restou-me a incumbência de redigir o voto vencedor, o que passo a
fazê-lo.
Do conhecimento do recurso especial da PFN
O d. relator entendeu que o recurso especial não devia ser conhecido na medida
em que “o acórdão recorrido teve como fundamento o § 4o do art. 18 da Lei n. 9.430/96,
enquanto o acórdão paradigma indicado não se manifestou acerca do referido dispositivo, de
sorte que não há como identificar a divergência para fins de interposição do especial”.
Com a devida vênia do r. entendimento, o colegiado entendeu na espécie que a
divergência jurisprudencial restou caracterizada porque estando diante de situações idênticas
cada colegiado entendeu aplicável uma norma própria para a solução do litígio.
Assim, enquanto para o colegiado recorrido a aplicação do art. 18 §4o da Lei no
9.430/1996 solucionava o litígio em favor do contribuinte, o acórdão paradigma, embora não o
mencione expressamente, entendeu que o mesmo era inaplicável ao caso concreto.
É o que se colhe dos votos condutores dos acórdãos cotejados, sobre tal matéria
em discussão, verbis:
Acórdão Recorrido
[...]
Nas situações onde o mesmo insumo importado é usado na produção de mais de um
produto e também revendido, a Fiscalização utilizou o PRL-20 ou o PRL60, conforme o
caso e a seguir a média entre os preços parâmetros obtidos em cada método. Nesse caso,
a autoridade julgadora referendou tal procedimento com base exclusivamente numa
Solução de Consulta. A meu ver, esse amparo normativo é frágil, principalmente à
luz do § 4o, do art. 18, da Lei no 9.430/96, que deixa clara a dedutibilidade do maior
valor apurado nos casos de utilização de mais de um método.
Assim, em cada uma das apurações com utilização dos dois métodos, deve prevalecer o
maior valor apurado. Sob essa ótica, um exame das planilhas elaboradas pelo Fisco
revela que não haveria ajuste para nenhum dos produtos:
[...]
Acórdão Paradigma
[...]
Pelo que se pode notar após o exame da norma em sua redação original, é que,
conforme consta do caput do artigo, o sujeito passivo está autorizado a escolher um
dentre os três métodos de cálculo do preço-parâmetro: o PIC (inciso I), o PRL
(inciso II) e o CPL (inciso III).
Fl. 8789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

Ocorre que, pela redação dada pela Lei no 9.959/2000, não houve alteração da estrutura
da norma. Continuam apenas três os métodos de cálculo do preço-parâmetro: o PIC
(inciso I), o PRL (inciso II) e o CPL (inciso III).
Vê-se, portanto, que a lei não faculta ao sujeito passivo escolher entre o PRL20 e o
PRL60. A opção pode ser exercida entre PIC, PRL ou CPL. Se a opção do sujeito
passivo for pelo PRL, ele empregará no cálculo: a margem de 20% se os produtos
forem destinados a revenda (item 1 do inciso II); a margem de 60% se os produtos
forem empregados na industrialização de outros bens (item 2 do inciso II).
[...](grifei)
Conforme se extrai dos votos transcritos, para o acórdão recorrido o art. 18, §4o
soluciona o litígio ao entendimento de que a adoção do PRL-20 para uma parte dos produtos e do
PRL-60 para a outra configuraria uma escolha para métodos distintos, o que implicaria a adoção
do que gerasse maior dedutibilidade do valor apurado, enquanto que para o paradigma a opção
legal para a definição dos métodos aplicáveis para ao cálculo do preço-parâmetro se restringiam
ao PIC (inciso I, do art. 18), ao PRL (inciso II) e ao CPL (inciso III), inexistindo tal faculdade
quanto à escolha entre o PRL-20 eo PRL 60, o que por si só afasta a regra prevista no art. 18, §
4oda Lei no 9.430/1996.
Desta feita, renovando as vênias ao entendimento do relator, a divergência
jurisprudencial restou perfeitamente identificada e caracterizada, pelo que o recurso deve ser
conhecido.
Do mérito do recurso especial da PFN
Também no que tange ao mérito, o i. relator dissentiu do entendimento do
colegiado e votou no sentido de negar provimento ao recurso fazendário, concluindo que
“embora seja verdade que o §4o do art. 18 da Lei n. 9.430/96 prescreve que na hipótese de
utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior valor apurado, portanto,
não aplicável ao caso concreto, já que se esta diante de apenas um método (Preço de Revenda
menos Lucro – PRL), concordo com a decisão de piso no que diz respeito à ausência de previsão
legal para ponderação entre os valores sujeitos ao PRL60 e o PRL20”.
Não foi este o entendimento da maioria do colegiado que alinhou-se ao
posicionamento trazido no acórdão paradigma (1201-001.680), verbis:

PRL Ponderado (PRL20 e PRL60).
Informa a Recorrente que a fiscalização calculou, para uma parte dos produtos sujeita
tanto à mera revenda (PRL20) quanto à produção local (PRL60), o chamado PRL
ponderado.
Segundo ela, a legislação positivada brasileira não fez a escolha pelo PRL ponderado,
mas facultou ao contribuinte a aplicação do método mais favorável a ele.
Aduz ainda que, embora tenham a mesma denominação, o PRL20 e o PRL 60 são
métodos distintos e, se forem aplicáveis ambos os métodos, deve ser considerado como
dedutível o maior valor apurado, não podendo ser efetuada a média ponderada dos
diferentes preços-parâmetro.
Relativamente à questão, deve ser observado o artigo 18 da Lei no 9.430/1996, tanto em
sua redação original, quanto naquela após a alteração produzida pela Lei no 9.959/2000,
que introduziu o cálculo do preço-parâmetro PRL com margem de 60%:
Redação Original:
Fl. 8790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

Art.18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
I – Método dos Preços Independentes Comparados PIC: definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e
venda, em condições de pagamento semelhantes;
II – Método do Preço de Revenda menos Lucro – PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda;
III – Método do Custo de Produção mais Lucro – CPL: definido como o custo
médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país
onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas
cobrados pelo referido país na exportação e de margem de lucro de vinte por
cento, calculada sobre o custo apurado.
[...]
Redação dada pela Lei no 9.959/2000:

Art.18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
I – Método dos Preços Independentes Comparados PIC: definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e
venda, em condições de pagamento semelhantes;
II – Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção; (Incluído pela Lei no 9.959,
de 2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Incluído pela Lei no 9.959, de 2000)
III – Método do Custo de Produção mais Lucro – CPL: definido como o custo
médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país
onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas
cobrados pelo referido país na exportação e de margem de lucro de vinte por
cento, calculada sobre o custo apurado.
Fl. 8791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

[...]
Pelo que se pode notar após o exame da norma em sua redação original, é que,
conforme consta do caput do artigo, o sujeito passivo está autorizado a escolher um
dentre os três métodos de cálculo do preço-parâmetro: o PIC (inciso I), o PRL
(inciso II) e o CPL (inciso III).
Ocorre que, pela redação dada pela Lei no 9.959/2000, não houve alteração da estrutura
da norma. Continuam apenas três os métodos de cálculo do preço-parâmetro: o PIC
(inciso I), o PRL (inciso II) e o CPL (inciso III).
Vê-se, portanto, que a lei não faculta ao sujeito passivo escolher entre o PRL20 e o
PRL60. A opção pode ser exercida entre PIC, PRL ou CPL. Se a opção do sujeito
passivo for pelo PRL, ele empregará no cálculo: a margem de 20% se os produtos
forem destinados a revenda (item 1 do inciso II); a margem de 60% se os produtos
forem empregados na industrialização de outros bens (item 2 do inciso II). (grifei)
No entanto, há o questionamento: e quando quantidades do mesmo bem importado
forem empregadas na produção e também destinadas a revenda? Como se trata do
mesmo método (PRL), a resposta consta expressamente no próprio artigo 18, inciso II:
“média aritmética”. E tal “média aritmética” há de ser a ponderada em função das
quantidades consumidas em cada operação. Não poderia ser a média aritmética simples
dos preços de revenda, pois, dessa forma, estaria prejudicado todo o controle dos preços
de transferência: bastaria a venda de uma pequena quantidade do bem importado por
preço muito superior para que fosse elevado o preço-parâmetro, a ponto de anular
qualquer possibilidade de ajuste, o que implicaria na inutilidade da norma.
[...] (destaquei)
Com efeito, alinhei-me a este posicionamento do colegiado, mesmo porque já
havia tido a oportunidade de proferir voto em processo da mesma contribuinte, perante o
colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção, em sessão de 17/03/2017, quando
aquele colegiado proferiu o Acórdão no 1302-002.128, no mesmo sentido, conforme os excertos
do voto, verbis:
[...]
5. Cálculos com base em médias ponderadas nas situações em que a mesma
matéria-prima foi empregada na produção de mais de um produto, ou foi
destinada tantoà produção como à revenda.
Neste ponto a recorrente aponta que ocorreram situações em que a mesma matéria-
prima por ela importada foi empregada na produção de mais de um produto ou era
destinada à produção e revenda, sendo que o Fisco para obter um preço-parâmetro
único, conforme exigido pela legislação, aplicou uma média ponderada aos preços
encontrados, com vistas a determinar um preço-parâmetro único.
Alega que não existe previsão legal para o procedimento da fiscalização e que a
autoridade fiscal deveria ter considerado o resultado mais benéfico ao contribuinte, ou
seja, se um mesmo produto poderia ser submetido ao PRL20 e ao PRL60, o contribuinte
teria direito a utilizar o menor valor encontrado
Sustenta que o art. 12 da IN.SRF. no 243/2002 não serve para fundamentar o
procedimento fiscal, pois este prevê a aplicação de média ponderada com relação ao
preço de revenda efetivamente adotado pelo contribuinte em relação a um mesmo
produto final.
O acórdão recorrido assim enfrentou as alegações da recorrente sobre a matéria:
Da utilização da média ponderada no método PRL60
Nos casos em que uma mesma matéria-prima importada de vinculada foi
utilizada na produção de mais de um produto para venda, a fiscalização calculou
um preço-parâmetro para cada produto (preços-parâmetro intermediários) e para
Fl. 8792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

chegar num preço-parâmetro único (preço-parâmetro final), para comparação
com o preço praticado na importação, calculou a média ponderada desses preços-
parâmetro intermediários.
A fiscalização apenas se expressou de forma inadequada, no sentido de que
teria encontrado uma “solução” para essa situação, levando a contribuinte a crer
que esse procedimento não teria base legal.
Equivoca-se a impugnante, pois assim dispõe o artigo 12 da IN SRF no
243/2002, in verbis:
“Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), definido como a média aritmética ponderada dos preços de revenda dos
bens, serviços ou direitos, diminuídos:
(...)” (grifei).
O caso em tela (uma mesma matéria-prima utilizada na produção de mais
de um produto) é um caso particular de uma situação mais geral (além de a
matéria-prima ser utilizada na produção de mais de um produto, também é
simplesmente revendida), para a qual a COSIT (CoordenaçãoGeral de
Tributação) definiu a solução, através da SCI Cosit no 30. de 30/07/2008,
sintetizada na seguinte ementa:
“Nos casos em que os insumos importados de pessoas vinculadas são aplicados em
parte no processo produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o PRL como
método de apuração, o preço médio ponderado do período será o resultante da
aplicação do método PRL, com margem de vinte por cento, na hipótese de
revenda, e do método PRL, com margem de sessenta por cento, na hipótese dos
insumos aplicados na produção. Esse será o preço médio ponderado do método
PRL apurado para o período anual a ser comparado com os outros dois métodos de
apuração (PIC e CPL)”.
Em resumo, na hipótese de um mesmo bem importado ser revendido e
aplicado na produção de um ou mais produtos, ou na hipótese de o bem
importado ser submetido a diferentes processos produtivos (como no caso em
tela), o preço-parâmetro final será a média ponderada dos valores encontrados
mediante a aplicação do método PRL, de acordo com suas respectivas
destinações.
Não tenho reparos à decisão recorrida neste ponto.
Com efeito o art. 12 da IN.SRF. no 243/2002, se não prevê explicitamente a hipótese
aqui discutida, serve claramente como fundamento para a definição do preço-parâmetro
(médio ponderado), quando existam situações em que se aplica o método PRL 20 para
parte dos insumos e o PRL60 para outra aprte.
Tal solução utilizada pela fiscalização, com amparo na orientação contida na Solução de
Consulta Interna da Cosit, se afigura como a fórmula razoável e compatível com as
demais normas que orientam a definição do preço parâmetro.
A recorrente alega que na inexistência de uma previsão legal específica, deveria ser
adotado o maior preço-parâmetro apurado, de forma a favorecê-la, mas tal pretensão
também não tem previsão legal.
Assim, entendo, como já dito, que a fórmula da média ponderada entre os dois métodos
(PRL20 e PRL60) é aquela que se afigura mais razoável e compatível com o sistema.
Este colegiado já enfrentou situação similar, ao proferir o Acórdão no 1302-001.628,
Relator o Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, tendo considerado correta a aplicação
do PRL ponderado, conforme se extrai de sua ementa, verbis:
Fl. 8793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.918 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.723164/2011-72

PRL PONDERADO. LEGALIDADE.
O art. 18, II, da Lei 9.430/96 determina que o preço-parâmetro seja a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, o que não conflita com o
“PRL ponderado” que resultou da média ponderada dos preços em função da
quantidade consumida/vendida em cada operação, seja PRL 20 quando
revendido como mercadoria, seja PRL 60 quando insumo de produto vendido. A
média aritmética dos preços de revenda pode ser a ponderada em função das
quantidades consumidas em cada operação, aliás, o que não pode é ser a média
aritmética simples dos preços de revenda, pois, se assim, fosse, estaria
prejudicado todo o controle de preços de transferência.
Em face do exposto, rejeito a alegação da recorrente e voto por manter os valores
apurados pela fiscalização com base na média ponderada do PRL.
Assim, pelas razões e fundamentos acima expostos, voto no sentido de dar
provimento ao recurso especial da PFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 8794
DF CARF MF
Documento nato-digital